Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718252-77.2019.8.07.0000 RECORRENTES: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PRINCIPAL DO IPREV/DF E SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Se o Distrito Federal foi condenado em função da responsabilidade subsidiária prevista no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, só pode ser acionado na fase de cumprimento de sentença na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF. II. À vista do discrímen entre dívida e responsabilidade patrimonial, não se revela juridicamente possível o fracionamento da condenação para imputar diretamente ao DISTRITO FEDERAL metade do valor do débito contido no título judicial. III. De acordo com a tese fixada no Recurso Especial 1.650.588/RS, “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." IV. Os honorários de sucumbência estipulados na ação de conhecimento, na qual se baseia a execução individual, pertencem aos advogados da parte vencedora, a teor do que dispõem o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.9061/994. V. Arbitrados honorários na execução individual de sentença, não podem ser agregados, em proveito do advogado do exequente, honorários que pertencem aos advogados da parte vencedora da ação de conhecimento. VI. Os honorários de sucumbência da ação de conhecimento não podem ser incluídos na execução individual que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos. VII. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, e 85, §§3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que os honorários de sucumbência da ação de conhecimento devem ser incluídos no cumprimento individual de sentença por pertencerem ao advogado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, e 85, §§3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025